Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726433-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, LUCAS MORI DE RESENDE RÉU: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por JÚLIO CÉSAR BORGES DE RESENDE e LUCAS MORI DE RESENDE objetivando a desconstituição da sentença prolatada pela Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717736-88.2018.8.07.0001 extinguiu o processo por pagamento e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor depositado, a título de garantia do juízo, em favor do executado, ora réu. Narram que os honorários advocatícios sucumbenciais teriam sido erroneamente incluídos na compensação realizada pelo Juízo de origem, uma vez que ao extinguir a ação o Juízo a quo teria determinado o levantamento da garantia depositada pelo réu sem dispor quanto aos honorários, ainda que tenha sido efetivamente requerido pelo executado que fosse excluída a verba de sucumbência. Afirmam ter peticionado informando que existiria acordo que o valor compensando seria de R$ 309.437,33 (trezentos e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), abatendo-se do valor principal da dívida cobrada a porcentagem referente aos honorários, mas o alvará teria sido expedido no valor total de R$ 343.475,44 (trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Tecem considerações quanto à proibição legal de compensação de honorários em razão da natureza alimentícia. Por fim, requerem a concessão da tutela de urgência para que sejam desconstituídos os efeitos da sentença obrigando o réu a efetuar o pagamento imediato de R$ 34.038,11 (trinta e quatro mil trinta e oito reais e onze centavos). Em seguida, seja citado o réu e, ao final, seja desconstituída a sentença, com novo julgamento da causa, para que seja reconhecido o direito aos honorários advocatícios, bem como confirmado o julgamento nos termos do acordo estabelecido nos autos no 0718134-35.2018.8.07.000, e, após o pagamento dos honorários de sucumbência, reconhecida a compensação do débito no valor de R$ 309.437,33 (trezentos e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos). Preparo recolhido em ID. 13006455. A decisão de ID. 13081899 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação em ID. 14334383. Em sua defesa, tece diversas considerações sobre o descabimento da pretensão da parte autora. Inicialmente, argui preliminar de inadequação da via eleita. Assevera, ainda, que não se mostra cabível a propositura de Ação Rescisória no caso em apreço. No mérito, alega, em síntese, inexistir na sentença rescindenda violação ao § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil. Afirma que “a compensação de crédito entre as partes envolveu tão somente a condenação devida ao Sindicato no processo no 0717736-88.2018.07.0001 correspondente ao valor de R$ 309.437,33, sem haver qualquer inclusão indevida ou compensação dos honorários advocatícios fixados em favor dos advogados do Sindicato”. Pontua que o alvará judicial em seu favor se referiu apenas ao depósito prévio realizado em data anterior à homologação do acordo judicial celebrado com o sindicato. Sustenta que a própria autora reconhece na peça inicial que a compensação realizada pela sentença rescindenda “alcançou somente o crédito do Sindicato no valor de R$ 309.437,33”, não abrangendo o valor dos honorários (R$ 34.038,11). Defende que a parte não comprovou a ocorrência de erro de fato que justifique, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a rescisão da sentença ora combatida. Repisa os argumentos de que “a sentença rescindenda apenas acolheu o acordo judicial firmado com o Requerido, e promoveu a compensação do crédito executado em favor do Sindicato no montante de R$ 309.437,33, sem trazer qualquer negativa ou compensação em relação aos honorários advocatícios que estavam sendo também executados (R$ 34.038,11), cuja verba é de titularidade única do advogado a quem compete promover a cobrança adequada”. Tece demais considerações e, ao fim, requer que a demanda seja julgada improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento dos consectários da sucumbência, assim como das custas processuais Os autores apresentaram réplica em ID. 14622507. As questões tratadas são unicamente de direito, e as partes aduziram o desinteresse na produção de outras provas. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos entendo que a Ação Rescisória deve ser extinta por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; A parte ré suscita preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação rescisória ora manejada não é o instrumento jurídico adequado para a cobrança de honorários advocatícios que os autores eventualmente fazem jus. A ação rescisória é uma ação autônoma, com natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, que visa o desfazimento de decisões judiciais acobertadas por coisa julgada material (res iudicata). Trata-se de um instrumento válido e eficaz na busca pelo ideal de justiça e paz social, valores fundamentais para a construção de um Estado Democrático de Direito. No entanto, por significar um sacrifício pontual do princípio da segurança jurídica, resultando na relativização da coisa julgada, a ação rescisória somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas descritas no rol do art. 966 do CPC. Saliente-se que o esgotamento de todos os recursos cabíveis não constitui requisito de admissibilidade da ação rescisória. Sua utilização está condicionada à impossibilidade de interposição de recurso (seja pelo esgotamento dos recursos cabíveis, seja pelo escoamento in albis do prazo recursal ou em decorrência da interposição de recurso de forma intempestiva) e a consequente produção de coisa julgada. Partindo dessa intelecção, foi editado o enunciado de Súmula no 514 do STF, que diz: Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. Nesse cenário, uma vez ocorrido o trânsito em julgado, o entendimento final manifestado na ação principal somente poderá ser modificado pela via da rescisória, e desde que estejam presentes os requisitos de admissibilidade desta espécie de ação. Além da presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, a admissibilidade da ação rescisória encontra-se condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de uma decisão de mérito transitada em julgado e b) o ajuizamento da ação antes do transcurso do prazo decadencial bienal previsto no art. 975 do CPC. Por sua vez, a previsão da ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários que restaram omissos em decisão transitada em julgado é disposição eminentemente processual, bastando que a decisão omissa tenha transitado em julgado já na vigência do atual CPC. O pedido de pagamento de honorários advocatícios deve ser apreciado pelo julgador independentemente de ter sido formulado expressamente, por força do alargamento do objeto litigioso previsto pelo legislador e da imposição trazida no caput do art. 85 do CPC. É o que alguns chamam de pedido implícito, terminologia consagrada, mas criticada por aqueles que defendem não haver pedido, mas o dever do magistrado julgar independentemente da manifestação expressa da parte, como exceção às regras da inércia e da congruência. A jurisprudência resistia à possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para a fixação dos honorários e a questão foi objeto da súmula no 453, do Superior Tribunal de Justiça, em 2010, no sentido de ser vedada a cobrança por meio da referida ação, sob o argumento de preservar os limites objetivos da decisão definitiva e a coisa julgada. Haveria uma rejeição implícita do direito a honorários sucumbenciais, ainda que o direito material, em capítulo dependente e condicionante da sentença, tenha sido reconhecido pelo juízo. O único caminho possível seria a ação rescisória. Não é duvidoso afirmar que, se não pode ser considerada automaticamente a condenação aos honorários diante da procedência do pedido relativo ao direito material, ao bem da vida perseguido, com mais razão não é possível a improcedência implícita da verba remuneratória devida ao advogado e, portanto, automática, sem qualquer cognição judicial sobre. Se acolhido o pedido referente ao bem da vida e não apreciado o relativo aos honorários advocatícios, em capítulo acessório da sentença, a parte deve opor embargos de declaração para suprir a omissão, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC. Se assim não fizer, permanece a sentença citra ou infra petita e, portanto, inexistente quanto a esse ponto, que decerto não transita em julgado quanto ao capítulo por ela omitido. Não se pode falar em rediscussão em um processo futuro do que não fora enfrentado e apreciado e, portanto, não está estabilizado pela autoridade da coisa julgada. Como restou demonstrado, a novel legislação, portanto, superou o entendimento então consolidado na Súmula no 453 do STJ e autorizou ao advogado hipoteticamente prejudicado pela ausência de arbitramento de honorários o manejo de demanda autônoma para cobrança desses valores. Por conseguinte, merece aplausos o dispositivo em análise (CPC, art. 85, § 18), que tem como consequência a superação da citada súmula no 453, do STJ. A propósito, eis o Enunciado no 8 do V Encontro do Fórum Permanente de Processualistas Civis – V FPPC: Fica superado o enunciado 453 da súmula do STJ após a entrada em vigor do CPC (“Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria”). (Grupo: Ordem dos Processos no Tribunal, Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo) Sobre o tema, confiram-se os comentários de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que muito embora questionem a utilidade prática da demanda autônoma de honorários, consignam a necessidade de que, para se afastar a preclusão, a omissão da decisão acerca do assunto deverá ter sido, no mínimo, objeto de Embargos de Declaração, o que não ocorreu no caso em comento. Veja-se abaixo: §18: 57. Ação autônoma para fixação e cobrança de honorários. A nosso ver, a previsão de ação autônoma para fixação e cobrança de honorários advocatícios é inútil e burocrática: o CPC 85 prevê expressamente que a sentença deve prever a condenação em honorários, e, não havendo tal previsão, o causídico deverá interpor embargos de declaração para suprir a omissão. (Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 481) (destaque no original) Nesse diapasão, acompanhando a evolução da legislação concernente ao tema, verifico ser o caso de acolher a preliminar arguida. No caso em exame, considerando que a sentença transitada em julgado, proferida no bojo do cumprimento de sentença, extinguiu o feito e deixou de fixar os honorários advocatícios, cabe a parte autora ajuizar ação própria para definição e cobrança de eventual verba honorária a que tenha direito. Cabe frisar, ainda, que incide ao presente caso o disposto no artigo 1.000 do CPC, segundo o qual a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, sem prejuízo da possibilidade de formulação de pedido autônomo. Assim já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTENTE. SENTENÇA TRANSITADA JULGADO. HONORÁRIOS. OMISSÃO. COBRANÇA AÇÃO AUTÔNOMA. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. ART. 1.013, §3o, I, DO CPC. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA NÃO COMPLEXA. PRESTAÇÃO SERVIÇO. FÁCIL ACESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança." Art. 85, § 18, CPC. 1.1. Ação de cobrança objetivando o pagamento de verba honorária não fixada em sentença transitada em julgado é admitida no ordenamento jurídico, mostrando-se indevida a extinção do feito por ausência de interesse processual, sendo necessária a reforma da sentença nos termos do artigo 1.013, §3o, I do CPC. 2. Descabida a distribuição por prevenção, em face da conexão, ante o trânsito em julgado de uma das ações. Preliminar rejeitada. 3. Pelo princípio da causalidade, o autor deve ser condenado nos ônus da sucumbência, uma vez que deu ensejo ao ajuizamento da ação 4. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, sendo, portanto, descabida a apreciação equitativa do juiz. 4.1. In casu, extinto o feito sem julgamento do mérito, a verba honorária será arbitrada sobre o valor da causa. Art. 85, §§ 2o e 6o, CPC. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço 5.1. Inexistente complexidade da matéria abordada e dificuldade de acesso ao lugar da prestação do serviço, deve a verba ser fixada no patamar mínimo legal. 6. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo afastada. No mérito, provido. Sentença reformada. (Acórdão 1240231, 07081646220198070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA AGRAVANTE. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS. SUBSTITUIÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGO DE DECLARAÇÃO, SOB PENA DE PRECLUSÃO. SÚMULA No 453/STJ SUPERADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85, §18). 1. Se a extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária equipara-se, para fins legais, à morte da pessoa física ou natural, mostra-se legítima a retificação do pólo ativo da demanda para a figura de seus sócios, eis que caracterizada a sucessão processual no presente caso (arts. 110 e 338 do Código de Processo Civil c/c arts. 990 e 1.036 do Código Civil). 1.2. Do mesmo modo, regularizada a representação processual, mediante a outorga de novo instrumento de mandato pelos novos agravantes, deve ser reconhecida a presença da capacidade postulatória. 2. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no curso de execução não seria passível de preclusão fundava-se na Súmula no 453 daquela Corte, que não admitia o ajuizamento de demanda independente para cobrança da verba quando não tivessem sido expressamente previstos na sentença transitada em julgado. 2.1. No entanto, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 85, §18, alterou a sistemática sobre o tema e estabeleceu expressamente o cabimento de "ação autônoma" para o arbitramento e cobrança dos honorários advocatícios "caso a decisão transitada em julgado seja omissa" a esse respeito. 3. Por conseguinte, para que, no caso concreto, fosse possível afastar a preclusão pertinente à fixação dos honorários, a agravante deveria, no mínimo, ter oposto embargos de declaração contra a decisão que, embora tenha reconhecido o excesso de execução, não determinou o pagamento da respectiva verba sucumbencial, o que não ocorreu. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1100151, 07016842020188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO DE UMA DAS PARTES. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA IMPUGNADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. Verificada a omissão do acórdão ao deixar de apreciar os embargos de declaração opostos por uma das partes, devem ser acolhidos os segundos embargos de declaração para sanar o vício. Não é possível a fixação de honorários recursais quando ausente condenação em honorários de sucumbência na origem, por interpretação aos parâmetros fixados pelo § 11 do art. 85 do CPC. Em caso de omissão, na sentença, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, sem que tenha havido recurso da parte para sanar o vício, é possível que ela, após o trânsito em julgado, pleiteie os honorários de sucumbência e recursais em ação autônoma, na forma do art. 85, § 18, do CPC. Na forma do art. 1.013 do CPC, o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, devendo cada uma das partes requerer a reforma daquilo que restou decidido em sentença. Não é possível, ante a vedação da reformatio in pejus, o acolhimento de pretensão formulada em sede de contrarrazões, ainda que o tema tenha sido devolvido ao tribunal no apelo da parte contrária. (Acórdão 1204668, 07054840220188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 18 CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. VERBA DISPONÍVEL. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade para a causa se evidencia pela pertinência subjetiva para a parte compor os pólos ativo e/ou passivo. 2. O disposto no art. 85, §18 permite à parte lançar mão da ação autônoma para o fim de buscar a fixação de honorários advocatícios que lhe são devidos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1198492, 07332273820188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO E COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. O acórdão embargado julgou parcialmente procedentes os embargos à execução apresentados pela União, permanecendo omisso acerca dos ônus sucumbenciais. Não obstante, depreende-se dos autos que a execução foi ajuizada em agosto/2007. Posteriormente ao ajuizamento, ocorreram pagamentos no âmbito administrativo, havendo, em relação a alguns dos exequentes, plena satisfação dos valores pleiteados na execução. Nesse contexto, fica evidenciado que, em relação aos valores pleiteados na respectiva execução e satisfeitos na via administrativa, de modo superveniente, não há falar em sucumbência dos exequentes, em razão do princípio da causalidade. 2. Por outro lado, a complexidade dos cálculos referentes a cada exequente não permite verificar o respectivo grau de sucumbência (caso existente). Assim, impõe-se que eventual direito a honorários sucumbenciais seja pleiteado em ação autônoma, para fins de definição e cobrança (aplicação do disposto no art. 85, § 18, do CPC/2015, por analogia). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos Embargos à Execução em MS No 786, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/06/2018, DJe 09/08/2018) (destaquei) Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de inadmissibilidade por inadequação da via eleita ante a verificação de ausência de interesse processual, EXTINGUINDO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de maio de 2020 14:33:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador